Tribunal: TJDFT
Processo: 0720357-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. REITERAÇÃO DE PESQUISA DE ATIVOS. LAPSO TEMPORAL. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE PESQUISA. FUNCIONALIDADE. ADOÇÃO INDISCRIMINADA. CAUTELA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de pesquisa de ativos financeiros via Sisbajud na modalidade de reiteração automática (“teimosinha”).
2. A consulta aos sistemas eletrônicos de localização de patrimônio postos à disposição do Poder Judiciário é medida que serve para simplificar e agilizar a satisfação do crédito exequendo e pode ser reiterada se transcorrido prazo significativo desde a última diligência, observando-se os princípios da razoabilidade, da celeridade e da economia processual.
3. Verifica-se que a última pesquisa de bens em nome dos agravados pelo sistema Sisbajud ocorreu há 4 (quatro) meses, em 20/3/2024, e se mostrou infrutífera, haja vista ter sido localizada apenas uma quantia irrisória de pouco mais de R$20,00 (vinte reais).
4. Revela-se impertinente o deferimento de novas diligências ao sistema Sisbajud, sobretudo na modalidade de reiteração automática, em observância ao princípio da razoabilidade e pela inexistência de lapso temporal suficiente que possa justificar a reiteração do pedido.
5. Embora a inovação tecnológica incorporada ao sistema Sisbajud que permite reiterações automáticas de pesquisas seja relevante, evitando-se a emissão sucessiva de novas ordens de penhora eletrônica relativas a uma mesma decisão, é necessária prudência na adoção dessa ferramenta, diante da gestão exigida e do consequente impacto no trâmite dos demais processos vinculados ao Juízo.
6. Observa-se que as 3 (três) últimas pesquisas de bens via Sisbajud foram infrutíferas, de modo que o agravante não apresentou indícios de que a parte agravada esteja realizando movimentações bancárias de forma constante, a justificar o deferimento de pesquisa prolongada no tempo, ou seja, a providência pleiteada pelo agravante, nesse ponto, é intensa e o resultado é improvável, sendo inviável o seu acolhimento.
7. Recurso conhecido e desprovido.